Tribunal: TJMT
Processo: 0008842-97.2007.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008842-97.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 06.111.709/0001-40 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA - CNPJ: 05.966.244/0001-47 (APELADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0008-08 (APELADO), AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.384.736/0001-61 (APELADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (APELADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO JURUENA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.915.119/0001-70 (APELADO), VALE DO ARINOS ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 06.900.907/0001-93 (APELADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO OURO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 07.478.673/0001-09 (APELADO), AGRICOLA CACHIMBO INTEGRACAO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.360.809/0001-36 (APELADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELADO), ADEMIR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 292.257.950-68 (APELADO), LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO - CPF: 487.216.541-15 (APELADO), JACIR MONTAGNA - CPF: 572.686.739-49 (APELADO), CLEUDES REGINA BONAMIGO MONTAGNA - CPF: 000.517.389-29 (APELADO), ANDERSON CASAGRANDE - CPF: 939.449.181-34 (APELADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATOS DE MÚTUO COM JUROS E ENCARGOS DIVERSOS. LIMITAÇÃO DE JUROS. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VEDAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL E TR. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida em ação revisional ajuizada por diversas pessoas físicas e jurídicas, visando à revisão de cláusulas contratuais em cédulas de crédito e contratos bancários, com pleito de afastamento de encargos considerados abusivos, como comissão de permanência, capitalização mensal de juros, e aplicação da TR, além da limitação de juros remuneratórios e restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i)
legi
tim
idade

d
a cobrança de comissão de permanência diante da ausência de comprovação de não cumulação com outros encargos; (
ii
)
cabimento d
a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano em contrato sem comprovação da taxa pactuada; (
iii
)
validade da
capitalização mensal de juros e a aplicação da TR na ausência de pactuação expressa; e (
iv
)
direito à
restituição de valores pagos indevidamente

de forma simples.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários está consolidada na jurisprudência do STJ, dada
a
natureza adesiva das avenças.

4. A comissão de permanência é indevida quando cumulada com outros encargos, nos termos da Súmula 472/STJ. A ausência de prova da não cumulação justifica seu afastamento.

5. A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano é admitida quando não comprovada a taxa pactuada e constatada a superação da média de mercado, autorizando a intervenção judicial com base no CDC.

6. A capitalização mensal de juros exige previsão expressa e clara, sendo vedada sua incidência por presunção contratual (Súmula 539/STJ). A TR não pode ser aplicada como índice de correção monetária, nos termos do
REsp
1.071.361/PR.

7. A restituição dos valores pagos a maior deve se dar de forma simples, ausente prova de má-fé
da

Instituição Financeira
(art. 42,
p.u
., CDC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A comissão de permanência é indevida se não comprovada sua cobrança de forma isolada, sem cumulação com outros encargos.
2
. A limitação dos juros remuneratórios é cabível quando ausente pactuação expressa e comprovada abusividade em relação à média de mercado. 3. A capitalização mensal de juros e a aplicação da TR exigem pactuação válida e específica. 4. A restituição do indébito deve observar a forma simpl
es, salvo comprovação de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
. 6o, III e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II; Decreto 22.626/1933, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 472 e 539; STJ,
REsp
1.061.530/RS (Temas 24 a 36); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023; TJMT, N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Cleber
Luis
Zeferino de Paula, Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Revisional de Contrato com Pedido de Liminar n. 0008842-97.2007.8.11.0015, ajuizada por
ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA
INDUSTRIA
, COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA; ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA; CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ATIVA LTDA; AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA; AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA; AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA; AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO JURUENA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA; VALE DO ARINOS ASSESSORIA LTDA; AGRICOLA CACHIMBO - VALE DO OURO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA; AGRICOLA CACHIMBO INTEGRACAO AGROPECUARIA LTDA; LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS; LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO; MILTON HEITOR DOS SANTOS; ADEMIR ANTONIO BRUNETTO; JACIR MONTAGNA; CLEUDES REGINA BONAMIGO MONTAGNA; ANDERSON CASAGRANDE
e
PATRICK SHARON DOS SANTOS
,
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
na inicial, para revisar cláusulas de diversos contratos bancários, afastando a comissão de permanência em todos eles, limitando os juros remuneratórios no contrato n. 427.001.089 a 12% ao ano, determinando que nos demais contratos os juros remuneratórios observem a média de mercado se inexistente pactuação em menor valor, vedando-se a capitalização mensal e a aplicação da taxa referencial (TR), e condenando o
Apelante
à restituição simples de eventual valor pago a maior, a ser apurado em
sede de
liquidação (ID. 285264357).

Em suas razões recursais, o
A
pelante alega, em síntese, que todos os contratos foram livremente pactuados e são válidos, sustentando que a comissão de permanência foi contratada de forma legítima e somente poderia ser afastada se houvesse cumulação com outros encargos moratórios, o que não restou demonstrado. Requer também a manutenção das taxas de juros pactuadas, inclusive daquelas superiores a 12% ao ano, sob a justificativa de que não excedem a média de mercado, e impugna o afastamento da capitalização mensal e da TR nos contratos em que essas cláusulas estariam expressamente previstas. Defende, por fim, a inexistência de fundamento legal para qualquer restituição de valores, mesmo que simples, requerendo a total improcedência da ação (ID. 285264361).

Os
A
pelados apresentaram contrarrazões no ID. 285264367, alegando, em síntese, que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por ter examinado adequadamente os contratos impugnados à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STJ, especialmente quanto à vedação de capitalização mensal sem pactuação expressa, à exclusão da comissão de permanência quando cumulada com outros encargos e à limitação dos juros remuneratórios quando constatada sua abusividade. Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários de sucumbência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID.
285264365
) e preparado (ID.
285370363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL
pretende a reforma da sentença para que sejam integralmente mantidas as cláusulas contratuais originárias dos instrumentos bancários celebrados com os autores, com o reconhecimento da legitimidade da comissão de permanência, da capitalização mensal de juros, da aplicação da taxa referencial (TR) e das taxas de juros remuneratórios pactuadas, além da exclusão de qualquer obrigação de restituição de valores.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL ajuizada por
Abriicam
Atividade Brasileira de Investimentos na Indústria, Comércio e Agronegócio Mundial Ltda., Ativa
Multi
Empreendimentos Ltda., Construtora e Imobiliária Ativa Ltda., Agrícola Cachimbo Industrial, Exportadora, Importadora, Comercio de Cereais e Produtos Agropecuários Ltda., Agrícola Cachimbo Estrela do Norte Produtos Agropecuários Ltda. (
Agropecuária Campo e Lavoura Comercio
de Produtos Agropecuários
Ltda
–
Epp
); Agrícola Cachimbo Vale da Colina Produtos Agropecuários Ltda., Agrícola Cachimbo Vale do
Juruena
Produtos Agropecuários Ltda., Agrícola Cachimbo Vale do Arinos Produtos Agropecuários Ltda., Agrícola Cachimbo Vale do Ouro Produtos Agropecuários Ltda., Agrícola Cachimbo Integração Agropecuária Ltda.,
Loreni

Battistella
dos Santos, Lucimara Casagrande
Brunetto
, Milton Heitor dos Santos, Ademir
Antonio

Brunetto
,
Jacir
Montagna,
Cleudes
Regina
Bonamigo
Montagna, Anderson Casagrande e Patrick Sharon dos Santos em face do BANCO DO BRASIL S/A., em que pretendem, em suma, a revisão dos contratos bancários firmados com o banco requerido, sob a alegação de abusividades.

A inicial veio instruída com os documentos de Id. 92397739 - Pág. 27/92415369 - Pág. 25 [f. 28/1311].

Na decisão de Id. 92415369 - Pág. 31-32 [f. 1317/1318] foi determinada a especificação dos contratos e delimitação dos pedidos.

Os requerentes promoveram a emenda da inicial (Id. 92415369 - Pág. 35-39 [f. 1321/1325]). Juntaram documentos (Id. 92415369 - Pág. 40-113 [f. 1326/1399]).

Na decisão de Id. 92415377 - Pág. 25-27 [f. 1401/1403/digitalizada fora de ordem], foi recebida a emenda, bem como deferida a antecipação de tutela para exclusão do nome dos requerentes dos órgãos de proteção ao crédito e determinada
a
citação do banco requerido e respectiva intimação para apresentar nos autos os contratos e renegociações firmados entre as partes.

(...)

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, em virtude da composição amigável, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, homologo por sentença, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo formulado em Id. 92416932 - Pág. 43-47 [f. 2237/2241] e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, em relação ao contrato/operação n. 427.001.283, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

No mais, conforme consta de Id. 108538786 - Pág. 1-4, os requerentes manifestaram expressamente o interesse na continuidade da revisão dos contratos números: 427.001.427; 427.001.466; 118.003.527; 014.083.047; 427.001.464; 427.001.018; 427.001.374; 427.001.018 (
vendor
0000560) e 427.001.089.

Dessa forma, em razão da ausência de interesse processual quanto aos demais contratos indicados na ação,
julgo
extinto o feito, sem resolução do mérito quanto aos demais contratos, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, prossegue a ação com relação aos contratos sob n. 427.001.427; n. 427.001.466; n. 118.003.527; n. 014.083.047; n. 427.001.464; n. 427.001.018; n. 427.001.374; n. 427.001.018 (
vendor
0000560) e n. 427.001.089.

Assim, em conformidade com a decisão de Id. 92419128 - Pág. 4-5, passo o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil.

Registre-se que
as preliminares
arguidas foram objeto de análise na decisão de Id. 92416927 - Pág. 73-74 [f. 2143/2144].

Feitas essas considerações, passo ao mérito.

Da análise do conjunto probatório, tem-se como incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada nos contratos constantes nos autos (Id. 92415383 - Pág. 6/92416923 - Pág. 64 [f. 1490/2064]).

Outrossim
, quanto aos contratos especificados em Id. 108538786 - Pág. 1-4, verifica-se:

a) Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 427.001.427, no valor de R$ 49.000,00, firmado em 25/08/2006, vencimento em 25/08/2008 – juros: 2,91%
a.m
(41,088% a.a.) (Id. 92415383 - Pág. 24-28 [f. 1508/
1511v
]);

b) Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 427.001.466, no valor de R$ 49.500,00, firmado em 26/09/2006, vencimento em 26/09/2008 – juros: 2,91%
a.m
(41,088% a.a.) (Id. 92416895 - Pág. 12-17 [f. 1612/
1614v
]);

c) Contrato para Desconto de Títulos n. 118.003.527, no valor de R$ 194.000,00, firmado em 15/01/2004, vencimento em 15/01/2005 (Id. 92416895 - Pág. 30-32 [f. 1627/1629]);

d) Contrato para Desconto de Cheques n. 014.083.047, no valor de R$ 98.000,00, firmado em 14/12/2006, vencimento em 13/12/2007 (Id. 92416914 - Pág. 28-30 [f. 1828/1830]);

e) Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 427.001.464, no valor de R$ 38.000,00, firmado em 26/09/2006, vencimento em 26/09/2008 – juros: 2,91%
a.m
(41,088% a.a.) (Id. 92416914 - Pág. 35-41 [f. 1835/1838]).

f) Contrato para Financiamento BB
Vendor
n. 427.001.018, no valor de R$ 166.000,00, firmado em 20/01/2006, vencimento em 04/01/2007 (Id. 92416914 - Pág. 43-51 [f. 1839/1847]).

g) Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 427.001.374, no valor de R$ 49.000,00, firmado em 18/07/2006, vencimento em 18/07/2008 – juros: 2,8%
a.m
(39,289% a.a.) (Id. 92416914 - Pág. 58-65 [f. 1854/1857]).

h) Contrato de Promessa de Financiamento BB
Vendor
n. 000560, vinculado ao contrato n. 427.001.018, firmado em 06/11/2006 (Id. 92416918 - Pág. 1-3 [f. 1899/1901]);

i) Cédula de Crédito Comercial n. 427.001.089, no valor de R$ 46.500,00, firmado em 02/03/2006, vencimento em 02/03/2007 – juros: 2,7%
a.m
(37,672% a.a.) (Id. 92416918 - Pág. 50-54 [f. 1948/1952]).

No caso, os requerentes pugnam pela revisão dos contratos firmados, sustentando abuso de poder econômico, posto contemplar encargos ilegais como a cobrança ilegal de capitalização de juros; comissão de permanência; juros remuneratórios acima do limite legal de 12% ao ano e a utilização ilegal do indexador da Taxa Referencial - TR.

Por sua vez, a parte requerida sustenta a legalidade dos encargos.

Pois bem. No que se refere aos juros remuneratórios, está consolidado nos tribunais o entendimento acerca da manutenção das taxas livremente ajustadas nas relações financeiras estabelecidas com instituições
financeiras, visto que as mesmas, ou entidades a ela equiparadas, não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33).

Outrossim
, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN. Confira-se:

(...) (
REsp
1061530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais vêm decidindo:

(...) (TJMT 10004573120168110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).

(...) (TJMG - AC:
10000191298280001, Rel. Domingos
Coelho, j. 22.01.2020, p. 23.01.2020).

Logo, o simples fato de a taxa de juros
remuneratórios contratada
superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva.

No caso concreto, embora a parte autora não tenha apresentado a taxa média de mercado aplicável ao tempo da contratação, para fins de demonstrar a alegada abusividade, conforme se infere das tabelas divulgadas pelo BACEN referente às operações de crédito com recursos livres para pessoa jurídica na modalidade capital de giro nos períodos contratados (julho; agosto; setembro e dezembro/2006), não se constata abusividade nas taxas pactuadas nos contratos n. 427.001.427; n. 427.001.466; n. 427.001.464 e n. 427.001.374, considerando a taxa média dos juros praticados no mercado à época da contratação (entre 31,08% a.a. e 32,80% a.a. [séries temporais/
Bacen
– código 3942].

Por outro lado, em análise aos contratos n. 118.003.527; 014.083.047; 427.001.018; 427.001.018 (
vendor
n. 0000560), verifica-se que eles não trazem de forma expressa o valor dos juros aplicados. Dessa forma,
deverão incidir
nos respectivos instrumentos a taxa média de juros praticada no mercado a época de sua celebração, de acordo com a Tabela do Banco
Central do Brasil, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
REsps
1.112.879/PR e 1.112.880/PR.

Ainda, no que diz respeito à Cédula de Crédito Comercial n. 427.001.089, a jurisprudência do STJ prevê a limitação dos juros bancários de 12% ao ano:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 843702 RS 2016/0008135-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 06/04/2017,
DJe
10/04/2017).

Portanto, deve ser aplicada a respectiva limitação legal no que se refere ao contrato n. 427.001.089.

No que se refere à capitalização, esta é permitida nos contratos celebrados a partir de 30 de março de 2000, aplicável o artigo 5o, da Medida Provisória no 2.170-36/2001, quando houver previsão contratual expressa (
REsp
no 1.251.331/RS).

No caso, os contratos de n. 427.001.427; n. 427.001.466; 427.001.464; n. 427.001.374; n. 427.001.089 trazem expressamente a incidência da capitalização mensal de juros.

Ademais, conforme o enunciado da Súmula n. 93 do STJ: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.
”

Outrossim
, a taxa referencial (TR) é indexador válido, desde que pactuada, nos termos da Súmula 295 do STJ, razão pela qual cabível no que concerne aos contratos n. 427.001.427; n. 427.001.466; 427.001.464, n. 427.001.374 e n. 427.001.089, pois expressamente pactuada (REsp n. 969.129/MG), não se observando qualquer abusividade. A propósito:

(...) (TJMG - Apelação Cível:
50073212420198130672, Relator
: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data, 16a Câmara Cível Especializada, j. 08/06/2022, p. 09/06/2022).

No entanto, os contratos n. 118.003.527; 014.083.047; 427.001.018; 427.001.018 (
vendor
n. 0000560), não trazem nenhum encargo expresso, de forma que não há como averiguar eventual incidência da capitalização de juros, assim como não previsto índice de correção, de forma que havendo
apuração de sua incidência em liquidação de sentença, tais encargos deverão ser afastados, nos termos da fundamentação supra.

Quanto à comissão de permanência, restou assentado pelo STJ que é possível a sua cobrança, após o advento da mora para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ;
AgRg
no REsp 1411822/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014,
DJe
28/02/2014).

Igualmente, é indevida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito comercial. Confira-se:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 857008 SE 2016/0033509-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. 05/12/2017,
DJe
13/12/2017).

Portanto, considerando que os contratos preveem a incidência de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, esta deve ser afastada.

No que atine ao pedido de repetição de indébito, eventual restituição da diferença de valores pagos a maior, os quais poderão ser compensados, deverão ser verificados na fase de liquidação da sentença, limitando-se o presente "decisum" em dirimir apenas as cláusulas contratuais suscitadas, sendo que, verificado o pagamento de valor indevido, caberá restituição, porém, na forma simples, porquanto não comprovada a má-fé.

No que se refere às tarifas e demais termos contratuais, dada
a
ausência de especificidade, é incabível pedido de revisão genérica, posto que vedado o reconhecimento, de ofício, pelo magistrado, conforme Súmula 381, STJ.

No mais, impõe-se o reconhecimento da descaracterização da mora, como consequência direta da revisão/limitação da taxa de juros remuneratórios e comissão de permanência.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, para o fim de determinar a revisão dos contratos, nos seguintes termos:

a) quanto aos contratos n. 427.001.427; n. 427.001.466; n. 427.001.464 e n. 427.001.374,
manter os juros remuneratórios e capitalização e a TR na
forma pactuada
,
determinando apenas o afastamento da comissão de permanência
;

b) no que se refere à Cédula de Crédito Comercial n. 427.001.089, determinar a limitação de juros de 12% ao ano, assim como expurgar a comissão de permanência, mantendo os demais encargos
;

c) com relação aos contratos n. 118.003.527; n. 014.083.047; n. 427.001.018; n. 427.001.018 (
vendor
n. 0000560), determinar a incidência dos juros do valor da média estipulada pelo mercado
á
época da contratação, se outro menor não foi estipulado; vedar a capitalização mensal de juros e a utilização da taxa referencial, assim como afastar a cobrança de comissão de permanência, aplicando-se como índice de atualização monetária o INPC
;

d)
condeno
, ainda, a requerida a proceder à
restituição (na forma simples)
de eventual valor pago a maior, o qual poderá ser compensado/amortizado, com abatimento dos valores efetivamente disponibilizados em favor dos requerentes, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença.

Por conseguinte,
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido
, em observância ao artigo 85, § 2o, incisos I a IV e artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(
...)”
(ID.
285264357
) (
g.n
.)

Pois bem.

Inicialmente
mister
se faz constar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §

2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota
12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Superada essa questão,
verifico que
o
BANCO DO BRASIL
sustenta, em suma, a legalidade das avenças e a inaplicabilidade das restrições impostas pelo juízo de origem, notadamente quanto: (i) à exclusão da comissão de permanência, (
ii
) à limitação de juros remuneratórios, (
iii
) à vedação da capitalização e aplicação da TR,
e
(
iv
) à restituição de valores.

Passo, então, à análise de cada uma dessas insurgências.

No que se refere a
o afastamento da comissão de permanência,
o Apelante defende
sua legitimidade e previsão contratual, sob o fundamento de que apenas deve ser vedada a cumulação com outros encargos moratórios, conforme Súmulas 30, 294 e 472 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, verifica-se dos autos que o
Banco
não logrou demonstrar que a comissão de permanência, quando exigida, foi cobrada isoladamente, sem cumulação com juros moratórios, multa e correção monetária, ônus que lhe incumbia nos termos d
o art. 373, II, do CPC.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ é rigoroso ao condicionar a legitimidade da comissão de permanência à ausência de
cumulação com ou
tros encargos (Súmula 472/STJ), de modo que, d
iante da ausência de comprovação documental acerca da não cumulação indevida, mostra-se acertado o afastamento da cobrança pela sentença
.

No mesmo sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Com efeito,
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a comissão de permanência pode ser autorizada, de acordo com a Súmula n. 294 do STJ,
desde que sem cumulação com correção monetária, com juros remuneratórios e moratórios e multa
. Tal prática visa a
evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido na
Súmula n. 472 do STJ
.

1.1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, incorrerá em reexame do contrato e de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.645.087/MG,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
28/10/2024,
DJe

5/11/2024) (
g.n
.)

Em outras palavras,
ainda que houvesse previsão contratual da comissão de permanência, sua cobrança é indevida
, uma vez que
a jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de vedar a aplicação da comissão de permanência especificamente nesse
s
tipo
s
de
contratos
, independentemente da existência ou não de cumulação com outros encargos.

Assim, o afastamento da comissão de permanência n
o
referid
o

contrato
decorre não apenas da ausência de comprovação de sua cobrança isolada, mas também de vedação jurisprudencial expressa para essa espécie contratual.

O
Banco
recorrente impugna, ainda, a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano na Cédula de Crédito Comercial n. 427.001.089,
alegando livre pactuação e inexistência de previsão legal para tal restrição, notadamente após a revogação do § 3o do art. 192 da Constituição Federal.

No entanto, a sentença foi cautelosa ao determinar a limitação apenas àquele instrumento,
à míngua de comprovação da taxa pactuada e da ausência de demonstração de que os juros cobrados não ultrapassaram a média de mercado praticada à época
, circunstância que autoriza a intervenção judicial para restabelecimento do e
quilíbrio contratual, não havendo
,
portanto
, afronta ao
pacta sunt servanda
, mas sim respeito ao princípio da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

Relativamente aos demais contratos impugnados (n. 118.003.527; n. 014.083.047; n. 427.001.018 e
n. 0000560), a sentença determinou que os juros remuneratórios
devem
observar a média de mercado vigente à época da contratação, caso não tenha sido pactuada taxa inferior, vedando-se a capitalização mensal e a utilização da taxa referencial.

Tais determinações também encontram respaldo em jurisprudência consolidada, notadamente nos julgados que vedam a capitalização mensal de juros em contratos celebrados sem previsão expressa (art. 4o, Decreto 22.626/33 c/c Súmula 539/STJ).

Logo,
o
entendimento do magistrado de origem está de acordo com o que vem decidindo o STJ em diversos precedentes ao afastar o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
,
ao
dobro
(
Resp
1.036.818,
3a
Turma, DJ

20
/
06
/
2008)
,
ou
até mesmo
ao
triplo

daquela média, conforme restou decidido pela
Segunda Seção do STJ no
julgamento do
Recurso Repetitivo
REsp
n
.
1.061.530/RS,
que culminou na edição dos Temas 24 a 36.

A propósito, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS
5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise
. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023) (
g.n
.)

No que tange, à capitalização de juros e à taxa referencial, s
ustenta o
A
pelante que
ambas
foram objeto de expressa pactuação entre as partes e se mostram legítimas.

Todavia, consoante entendimento reiterado do STJ, a capitalização mensal somente pode ser admitida quando houver pactuação expressa, clar
a e destacada (Súmula 539/STJ), de modo que a
mera previsão genérica ou implícita não é suficiente para autorizar a anatocismo mensal, que, ausente comprovação inequívoca da pactuação, deve ser

vedado
.

Quanto à TR, o Superior Tribunal de Justiça firmou posição pela inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária nos contratos bancários, devendo prevalecer o INPC, índice de maior aderência à inflação real (
REsp
1.071.361/PR).

A sentença, portanto, acertou ao afastar a capitalização mensal e a aplicação da TR na hipótese de ausência de pactuação válida, aplicando o índice adequado à atualização dos saldos devedores.

Do mesmo modo,
em relação
restituição
na forma simples
dos valores pagos
a maior
, é cediço que o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê a repetição em dobro apenas quando configurada cobrança indevida, acompanhada de má-fé do fornecedor.

No presente caso,
de fato
, não há elementos que demonstrem má-fé por parte do Banco
apelante
, de modo que
acertada também a sentença quando decidiu que a
restituição
deverá se dar na forma simples
,
a ser
apurado em
sede
liquidação
do julgado
.

Nesse sentido:

“
A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples
(
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.)

Desse modo, a devolução de valores cobrados indevidamente, na forma simples, encontra respaldo tanto no art. 42, parágrafo único, do CDC quanto na jurisprudência, quando ausente prova de má-fé, sendo claro o comando judicial ao determinar que tal apuração e compensação
dev
e
ser processada
quando da
liquidação
da sentença
, observando-se o valor efetivamente disponibilizado
e a correta aplicação das taxas e encargos, o que obsta enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Com tais considerações,
constata-se que a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento consolidado
n
o
STJ
e
neste Sodalício
acerca dos contratos bancários, observando o necessário controle judicial das cláusulas potencialmente abusivas, sem extrapolar o limite da intervenção estatal nas relações privadas.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantend
o
incólume
a sentença
recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
de 10%
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025